Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38621794, o DF comprovou o pagamento dos créditos relativos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS e MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS. No ID: 39593438, o exequente anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS (ID: 35818335), MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS (ID: 35818333), MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA (ID: 35818327), MAURÍCIO CANOVAS SEGURA (ID: 35818323), MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA (ID: 35818317), MILTON BEZERRA DE SOUSA (ID: 35818314), MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS (ID: 35813704) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 35813690). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador